Tribunal: CARF
Processo: 10980.723926/2020-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723926/2020-96
ACÓRDÃO
1401-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto fora do prazo legal de 30
(trinta) dias, contados da ciência da decisão recorrida, por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723926/2020-96
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA (CNPJ: 01.972.794/0001-18) contra o Acórdão DRJ no 107-
002.327, proferido pela 12a Turma de Julgamento da DRJ07 em 02/10/2020, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário
referente à multa isolada.
O crédito tributário em questão foi constituído mediante Auto de Infração para a
aplicação de multa isolada no valor de R$ 2.279.747,52, com fundamento no Art. 18, § 2o, da Lei
no 10.833/2003, em decorrência da apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP) no
34419.56896.141218.1.3.02-6410 com falsidade, caracterizando fraude nos termos do Art. 72 da
Lei no 4.502/64. A multa foi aplicada em 150% sobre os débitos indevidamente compensados.
A cronologia dos fatos que culminaram na presente controvérsia pode ser assim
sumarizada:
1. 14/12/2018: A Recorrente transmitiu a DCOMP no 34419.56896.141218.1.3.02-6410,
compensando débitos com um suposto saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2018, no
valor de R$ 1.520.000,00, alegadamente suportado por IRRF-3426 retido pelo Banco do
Brasil S/A. (Fl. 183)
2. 22/07/2019: A Recorrente transmitiu sua ECF original para o ano-calendário de 2018, na
qual não apurou saldo negativo de IRPJ no 1o trimestre, mas sim IRPJ a pagar no valor de
R$ 160.940,58. Além disso, o registro de rendimentos financeiros na ECF estava zerado. (Fl.
184)
3. 29/10/2019: A Recorrente foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 129/19,
a apresentar documentos comprobatórios do crédito, incluindo o Comprovante Anual de
Rendimentos do Banco do Brasil S/A e a ECF com o saldo negativo e a receita financeira
auferida. (Fl. 86-87, Fl. 112)
4. 21/11/2019: A Recorrente transmitiu o Pedido de Cancelamento da DCOMP original (no
10616.90130.211119.1.8.02-0900). (Fl. 113)
5. 08/01/2020: Foi emitido o Despacho Decisório no 11, que indeferiu o Pedido de
Cancelamento da DCOMP (com base no Art. 113, parágrafo único, da IN RFB no
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723926/2020-96
3
1.717/2017, por ter sido formalizado após a intimação) e não homologou a compensação
por inexistência do crédito, qualificando a conduta como fraude. (Fl. 111-118)
6. 25/06/2020: A Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de Infração, alegando, em
síntese:
o Que havia solicitado o cancelamento da DCOMP de forma espontânea e antes de
qualquer decisão, o que demonstraria boa-fé e deveria extinguir a punibilidade.
o Que o indeferimento do cancelamento carecia de fundamentação legal e que a
conduta se tratava de um "erro meramente formal", citando jurisprudência do TRF-
4.
o Que a multa isolada somente poderia ser lançada após decisão administrativa
definitiva sobre a não homologação da compensação, conforme o Art. 116, II, do
CTN.
o A ocorrência de "julgamento extra petita" ou ausência de análise de seus
fundamentos de defesa. (Fl. 159-175)
7. 02/10/2020: A DRJ proferiu o Acórdão no 107-002.327, julgando a Impugnação
improcedente. A DRJ fundamentou sua decisão na comprovação da falsidade da DCOMP,
na inexistência do crédito alegado (IRPJ e IRRF), na ausência de rendimentos financeiros na
ECF, e na reincidência da Recorrente em procedimentos semelhantes, o que afastaria a
tese de "erro meramente formal" e caracterizaria fraude. Refutou a alegação de
prematuridade da multa, citando o Art. 18, § 3o, da Lei no 10.833/03, que permite a
discussão simultânea da não homologação e da multa. (Fl. 182-188)
8. 26/10/2020: A Recorrente foi intimada do Acórdão DRJ no 107-002.327, com o Aviso de
Recebimento (AR) assinado por Olavo Silvano.
9. 26/11/2020: O presente Recurso Voluntário foi juntado ao processo. (Fl. 191-208)
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos apresentados na
impugnação, focando na boa-fé, no erro formal, na validade do pedido de cancelamento da
DCOMP e na ilegalidade da multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723926/2020-96
4
Conforme exposto no relatório, a questão preliminar a ser analisada por esta Turma
é a tempestividade do Recurso Voluntário.
O Art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece expressamente que: "Da decisão de primeira instância
caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro do prazo de trinta dias,
contado da data em que o impugnante for cientificado da decisão".
Nos presentes autos, a Recorrente foi cientificada do Acórdão DRJ no 107-001.840
em 26/10/2020, conforme AR devidamente assinado. O prazo de 30 dias para interposição do
Recurso Voluntário, portanto, encerrou-se em 25/11/2020. Entretanto, o recurso foi protocolado
apenas em 26/11/2020.
A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal e seu não cumprimento
acarreta o não conhecimento do recurso. O ônus de provar a tempestividade do recurso recai
sobre o Recorrente, e, no caso em tela, não só não foi apresentada qualquer prova da
tempestividade, como também não houve sequer argumentação sobre o ponto, mesmo após o
Despacho de Encaminhamento ter expressamente apontado a intempestividade do recurso.
Diante da manifesta intempestividade do Recurso Voluntário, resta prejudicada a
análise do mérito das demais questões suscitadas pela Recorrente, tais como a qualificação do
erro (formal vs. fraude), a admissibilidade do pedido de cancelamento da DCOMP, o momento da
aplicação da multa isolada e a alegação de "julgamento extra petita". A ausência de um recurso
tempestivo impede que esta instância revisora se debruce sobre as discussões de fundo.
Com base no exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ser
manifestamente intempestivo

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 212
DF CARF MF
Original